Tribunal: TJMT
Processo: 0044962-80.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0044962-80.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (EMBARGANTE), CRISTIANE DE ALMEIDA COUTINHO XAVIER - CPF: 570.798.541-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –

OMISSÕES - VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS - PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei n. 9.009/95 c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, mesmo que para finalidade de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

O aresto desta 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, do
Recurso de Apelação Cível, interposto
pela empresa Oi S/A
, em desfavor do
Estado de Mato Grosso, foi, a unanimidade, desprovido, com a ementa assim grafada (id. 158611164):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – OBSERVADO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não incumbe ao Poder Judiciário julgar o mérito administrativo, quando o processo administrativo se tenha desenvolvido em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório e inexistindo vícios hábeis a ensejar a sua nulidade.

Não há falar em redução do valor da multa, quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Foram opostos
Embargos de Declaração
, pela empresa
OI S/A
,
que ressaltam a possibilidade de omissões no que diz respeito:

(1)

à
carência de fundamentação
do acórdão embargado,
primeiro
, porque é genérico sobre os fundamentos apresentados na apelação, já que se respaldou em investigação administrativa do Procon, que apurou reclamações de consumidores, sem

adentrar na ausência da necessária motivação exigida aos atos administrativos, mas apenas com base em depoimentos e presunções, cujo resultado foi aplicação de multas excessivas ao Embargante, o que viola o princípio do devido processo legal, especialmente o contraditório e a ampla defesa.
Segundo
, quanto ao entendimento fixado em outros julgados desta 1ª Câmara de Direito Público Tribunal de Justiça, notadamente de Relatoria da Desa. Maria Helena Bezerra, cujos objetos são similares a deste feito, mas resultou na redução das multas aplicadas pelo Procon, no caso, R$ 6.000.00 (Seis mil reais), situação que gera insegurança jurídica.

(2)

à ausência de manifestação com relação à incidência do artigo 45 do Decreto nº 2.181/1997 e do disposto nos arts. 2º,
caput
, parágrafo único, X, 36 e 38, §1º, da Lei n. 9.784/99, bem como acerca do fato do procedimento administrativo deflagrado pelo Embargado, violar os princípios da verdade real, da motivação e do devido processo legal.

Ao final, pugna pelo provimento dos embargos declaratórios, para lhe atribuir efeitos infringentes no sentido de sanar
“omissões apontadas (art. 1.022, II, do CPC), bem como, dos

pontos de carência de fundamentação (art. 489, § 1º, IV e VI, do CPC), a fim de que se entregue suficiente prestação jurisdicional.”
(id. 158741677).

O Embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 162284671).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme explicitado no relatório acima, a empresa
OI S/A
opôs
Embargos de Declaração
, contra o acórdão que, à unanimidade, desproveu Recurso de Apelação Cível, que interpôs em desfavor do Estado de Mato Grosso (Procon), mantendo a sentença recorrida (id. 158611164).

Nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
, in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Veja que se inexistem os defeitos relacionados no citado dispositivo legal, não é caso de interposição de embargos de declaração, porque não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Mas, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, o Embargante pontua omissões no acórdão embargado no que diz respeito, em síntese, (1) a carência de
fundamentação porque é genérico; se baseou em procedimento administrativo sem adentrar na imprescindibilidade de motivação dos atos administrativos; e, não sopesou entendimento de outros
julgados deste Tribunal sobre aplicação de multa pelo Procon. Além disso, quanto à manifestação sobre a aplicação do artigo 45 do Decreto nº 2.181/1997 e do disposto nos arts. 2º,
caput
, parágrafo único, X, 36 e 38, §1º, da Lei n. 9.784/99 (id. 158741677).

Contudo, nota-se que o acórdão embargado não somente se pronunciou sobre os pontos levantados quanto a eventual carência de fundamentação, como também devidamente o fundamentou, com base em julgados recentes deste Tribunal sobre casos similares. Veja:

“(...)
Como reportado nas razões recursais, o procedimento nº. 0109-003.615-6, deflagrado pela consumidora Andrea Aparecida Sargi, apura, em suma, sobre o mau funcionamento do serviço de internet após mudança de endereço, e, após vistorias, restou constatado que no novo endereço, não havia a capacidade técnica para a entrega da internet, razão pela qual foi cancelado juntamente com o telefone fixo, com relatos de que houve cobranças mesmo após realizado o cancelamento, o que resultou na multa na importância de R$ 80.000,00 (oitenta mil).

No procedimento nº. 0109-008.817-6, instaurado a partir de reclamação do consumidor Antônio Jesus de Camargo, investigou cobrança pelo serviço de identificação de chamadas, tendo a empresa ofertado acordo para devolução de valores, mas não teria sido feito o pagamento por ter supostamente os dados bancários do consumidor serem imprecisos, o que resultou na aplicação de sanção no valor de R$ 15.166,66 (Quinze mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

Já o procedimento n. 0109-007.891-8, deflagrado por reclamação da consumidora Márcia Rocha de Oliveira, cujo objeto era cobranças em valor superior ao plano contratado em razão do incremento do serviço de internet, com pedido não atendido de retorno ao plano e valor originais. Houve acordo. No entanto, nova reclamação sobre cobrança de serviço de identificação de chamadas, sem prévio pedido da consumidora, cuja sanção foi de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais).

Revela a prova que os três procedimentos instaurados contra a Apelante, pelo PROCON/MT, decorrem de condutas apuradas no âmbito de instância administrativa, após reclamação de consumidores, e com efetiva participação da Recorrente
.

Logo, não há falar em defeito nos procedimentos que serviram de base às decisões administrativas, que importou na imposição de multas pecuniárias, porquanto observado com certa medida de segurança a verificação das condutas cujas práticas são imputadas a fornecedora, ora Recorrente
.

Nos questionados feitos administrativos, o Apelado oportunizou defesa à Apelante, como confirmado nas razões recursais, notadamente quanto a possibilidade de acordo com os consumidores reclamantes, mas sem êxito
.
(...)

De igual forma, não procede o recurso no que diz respeito ao valor das multas aplicadas.

Ao lado de tratar de mérito de ato administrativo, não se visualiza nas penalidades aplicadas demonstração mais perceptível quanto a ofensa ao princípio da proporcionalidade invocado no recurso
.

Observa-se que a Apelante admite a deficiência na prestação do serviço colocado à disposição do consumidor e, mesmo assim, não cuidou de suspender as exigência financeiras em desacordo com as regras norteadoras das relações de consumo.

Insta ressaltar, também, que os valores das multas guardam certa compatibilidade com a ideia de que tem por finalidade remunerar a ofensa causada ao consumidor, bem como inibir a reiteração da conduta nas relações de consumo.

Dentro dessa ordem de ideia não há violação ao princípio da proporcionalidade, máxime se tais valores observam os parâmetros postos na legislação de regência.

Dentro desse contexto, há que negar, também, o provimento ao recurso no que concerne à pretensão de suspender os efeitos dos atos administrativos questionados e retratados nos procedimentos administrativos nºs . 0109-003.615-6, 0109-008.817-6 e 0109-007.891-8, por meio de garantia, inclusive por conta do desacolhimento dos demais pleitos do recurso em reexame.

A propósito, julgados desta Câmara de Direito Público acerca do tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANULAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – PROCON – CRÉDITOS DECORRENTES DE MULTA APLICADA PELO PROCON/MT – PRETENSÃO DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DE TAIS DÉBITOS – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 151, II, DO CTN – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA DIREITO DO CONSUMIDOR – TUTELA DE URGÊNCIA – MÉRITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO. 1 –
Impossibilidade de revisão do mérito administrativo do órgão de defesa do consumidor pelo Poder Judiciário, exceto em caso de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, pela presunção de legitimidade dos atos administrativos. Entendimento em contrário implicaria violação à independência dos poderes.
2 – Ausente indicação de mácula no procedimento adotado pela administração para aplicação da multa, inviável a suspensão dos efeitos da sanção em sede de tutela de urgência. 3 – O simples temor verificado com a ameaça de um processo executivo não é motivo suficiente para impedir a Fazenda Pública de completar a formalização do título, com a consequência inscrição do débito inadimplido em dívida ativa. (N.U 1006169-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA –
MULTA APLICADA PELO PROCON – OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO/AMPLA DEFESA – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – SANÇÃO MANTIDA – VALOR DA PENALIDADE – OBSERVÂNCIA À GRADAÇÃO PREVISTA NO ART. 57 DO CDC E À CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE/PROPORCIONALIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.

A imposição de penalidade administrativa, com fulcro no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, mostra-se legítima, em razão do poder de polícia que o Procon detém para aplicar multas, em razão de infrações ao disposto na legislação consumerista.

Observados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, inexistindo vício a justificar o decreto de nulidade da sanção aplicada, não há falar no afastamento da multa imposta pelo órgão de defesa do consumidor.

A multa administrativa arbitrada em consonância aos parâmetros estabelecidos na legislação consumerista e a critérios de razoabilidade e proporcionalidade não comporta redução. (N.U 1010942-41.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 12/03/2021) (Destaquei)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – OBSERVADO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não incumbe ao Poder Judiciário julgar o mérito administrativo, quando o processo administrativo se tenha desenvolvido em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório e inexistindo vícios hábeis a ensejar a sua nulidade.

Não há falar em redução do valor da multa, quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (N.U 1042492-20.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 18/09/2022)
(...)
” (Destaquei)

Ora, sabe-se que ao Judiciário não compete controlar o mérito do ato administrativo, competindo-lhe exclusivamente resguardar e velar pelos aspectos formais do procedimento administrativo de forma a garantir sua legalidade, exatamente como fez o acórdão embargado.

Observa-se que, ao analisar o feito administrativo impugnado, o acórdão embargado verificou o cumprimento do princípio do devido processo legal administrativo, inclusive os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na imposição da sanção, por parte do Procon.

Portanto, não se verifica as omissões aventadas quanto à ausência de fundamentação no acórdão embargado a ponto de autorizar o acolhimento da pretensão posta nos aclaratórios, recurso, aliás, que tem seus limites estrito as hipóteses

enumeradas no artigo 1.022 do CPC.

O que se nota
é o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável, pretendendo, com a interposição dos embargos de declaração, estabelecer nova discussão a respeito da lide, com o acolhimento de tese outra que defende.

Se a parte está insatisfeita com o resultado do julgamento, cabe-lhe interpor recurso às demais instâncias, dado que não servem os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

No que tange à omissão quanto à aplicação
o art. 45 do Decreto Federal nº 2.181/1997 e do disposto nos arts.
2º, caput, X, 36 e 38, § 1º, da Lei nº 9.784/99, sabe-se que, em relação ao prequestionamento,
o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera inclusos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Aliado a isso, é cediço que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Sobre o tema, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. (...)
Para fins de
prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar
exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no
DJE 11/04/2018)

Forte nessas razões,
REJEITO
os embargos de declaração interpostos pela empresa OI S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023